Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709301-68.2018.8.07.0020 RECORRENTES: AURELIO ZANOTTI BROGLIO, VIVIANE ROCHA AGUIAR ZANOTTI RECORRIDO: PEDRO FRANCO DE CARVALHO DA SILVA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. INADIMPLEMENTOS CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. CLAUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. LICITUDE. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A condição de proprietário não é, em regra, condicionante para a celebração de contrato de locação de imóvel, bem assim para o ajuizamento da respectiva ação de despejo, na qual se irá discutir o descumprimento de direito obrigacional e não de direito real. Mais precisamente, o domínio do imóvel é pressuposto para a propositura da ação de despejo nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do artigo 47 da Lei 8.245/1991, conforme orientação que se colhe do § 2o do próprio artigo 47, bem assim nas hipóteses do inciso IV do art. 9o e inciso II do art. 53, por imposição do artigo 60 do mesmo diploma legal. Assim, tratando-se de ação proposta com base nos incisos II e III do art. 9o da Lei 8.245/1991, não se exige do autor a condição de proprietário do imóvel. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2 – Conferida regular oportunidade de manifestação aos Réus após a colação de documento pelo Autor quando da apresentação de réplica e contestação à reconvenção, inexiste qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3 - Conforme preceitua o art. 23, I, da lei 8.245/91, o pagamento dos aluguéis e dos demais consectários da locação, no prazo estipulado, constitui obrigação do locatário e o seu descumprimento pode ensejar a rescisão contratual (art. 9o, III, da Lei 8.245/91) e a decretação do despejo (art. 63 da Lei 8.245/91). 4 - Havendo previsão no contrato de locação quanto ao pagamento pelo Locatário das despesas de água, bem assim acerca de sua responsabilidade pela contratação de seguro para incêndio e pelo pagamento do IPTU/TLP incidente sobre o bem, uma vez evidenciado o inadimplemento relativamente a tais obrigações, revela-se escorreita a condenação do Locatário ao pagamento de tais débitos, bem assim sua condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula penal, a incidir em face de descumprimento contratual. 5 - Nos termos do que dispõe o Enunciado no 335 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção". Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes sustentam que acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 18 do Código de Processo Civil, porque, para figurar no pólo passivo da ação de despejo, é imprescindível que o autor seja proprietário ou detenha a posse do imóvel, e não mero administrador; b) artigo 884 do Código Civil, pois a parte contrária deveria ser obrigada a restituir os valores gastos com as benfeitorias realizadas no imóvel, sob pena de restar configurado o enriquecimento ilícito. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 18 do CPC e 884 do CCB, e em relação ao dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que: a) “A legitimidade dos locadores em cobrar os aluguéis independe do registro imobiliário, o qual faz presunção relativa. Ademais, na demanda locatícia não se discute propriedade, o que permite a diferença entre os locadores e os proprietários constante no registro do bem imóvel”. (AgInt no AREsp 1116753/SC, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJ-e de 19/3/2018); b) “É válida a cláusula inserida nos contratos de locação urbana de renúncia aos benefícios assegurados, a teor da Súmula 335/STJ. Hipótese em que os recorrentes renunciaram expressamente ao seu direito”. (AgInt no AREsp 210.183/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/6/2019). Ora, como este TJDFT julgou o tema nos moldes da jurisprudência da Corte Superior, incide, portanto, o verbete sumular 83 do STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgInt no AREsp 1471198/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA99, DJ-e de 19/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015